Tribunal: CARF
Processo: 10320.900164/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900164/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.334 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
DIBISCO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Crédito vencido ou vincendo, em favor do contribuinte, decorrente de processo
judicial só é objeto de ressarcimento/compensação na esfera administrativa
quando demonstrado pelo contribuinte estar revestido de certeza e liquidez,
caso contrário não é possível homologar a compensação declarada em
Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento Carlos Alberto da Silva Esteves, Larissa
Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Com intuito de expor com clareza e autenticidade os fatos ocorridos até a decisão
pelo juiz a quo que deu azo ao presente recurso voluntário pela contribuinte, aqui Recorrente,
que transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório no
915997967, que denegou a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
no 20004.05218.180607.1.3.047932.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900164/2011-31
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900164/2011-31

2. O requerente pretende compensar débitos fiscais com alegado pagamento a maior de
PIS/Pasep, referente ao mês de setembro de 2002 e efetuado em 15.10.2002. O
Despacho Decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à
luz da seguinte fundamentação (fl 8):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 1.081,77. A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
3. O referido decisório está arrimado neste enquadramento legal: arts. 165 e 170 da Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
4. Cientificado da decisão em 13.04.2011 (fl 12), o interessado apresentou manifestação
de inconformidade em 09.05.2011 (fls 13/21), requerendo a homologação da
compensação pleiteada. Para tanto, sustenta que pagou a maior PIS/Pasep incidente
sobre o conceito ampliado de faturamento, promovido pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, o qual foi posteriormente considerado inconstitucional pelo STF, em 9
de novembro de 2005, no RE 357.9509.
Aduz ainda que obteve decisão liminar
no Mandado de Segurança
no
2006.37.00.0053366, assegurando-lhe o direito de compensar “valores indevidamente
recolhidos, a título de contribuição para o PIS e COFINS, no período compreendido
entre a vigência da Lei no 9.718/98 e o início da vigência das Medidas Provisórias de no
66/02 e 103/03 (rectius: 135/03)”.
5. Anexei as fls 31/32.
6. É o relatório.
Em manifestação de inconformidade foram juntados o documento pessoal do
representante da empresa Recorrente e o Contrato Social e a Alteração do Contrato Social.
Ato seguinte, a 4a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou
improcedência a impugnação da Recorrente, restando assim ementado (fls. 33/35 dos autos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Denega-se a homologação da compensação com crédito cuja liquidez e certeza não
tenham sido comprovadas pelo requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão que manteve in totum os termos do despacho decisório eletrônico se
deu em razão de não demonstração de liquidez e certeza do crédito utilizado em Per/Dcomp pela
Recorrente, já que a mera decisão judicial mencionado no pleito, por si só não é capaz de provar
a existência de crédito em seu favor a ser gozado em pedido de compensação. Replico trecho do
voto condutor:
11. Entretanto, esta Turma têm, por razões de equidade, atenuado o rigor dessa regra, na
hipótese de superveniente trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte.
Na espécie, verifica-se que a decisão judicial se tornou definitiva em 24.04.2013. Sob
tais condições, autoriza-se a compensação requerida, mas o indébito tributário só resta
caracterizado na data em que a decisão passar em julgado (fls 31/32).1
12. Nada obstante, o contribuinte não instruiu adequadamente a sua inconformidade
contra o despacho decisório, ao deixar de: (i) anexar cópia da petição inicial da ação
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900164/2011-31

mandamental (art. 16, V, do Decreto no 70.235, de 1972), (ii) aditar a manifestação de
inconformidade com a sentença judicial transitada em julgado e (iii) juntar
originalmente planilhas demonstrativas da nova base de cálculo da contribuição, ante a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, à época já reconhecida
pelo STF, a fim de se liquidar o crédito.
13. Diga-se mais: com o escopo de comprovar a certeza e liquidez do crédito
compensado, o requerente deveria ter instruído sua manifestação de inconformidade
com documentos que respaldassem seu pedido, uma vez que a Administração
demonstrou que o pagamento, pretensamente a maior, já havia sido utilizado para quitar
o próprio débito de contribuição no mês de apuração, tal como declarado em DCTF. É
assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo do direito creditório
incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 333, I, do CPC) e, em segundo lugar, o
momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da interposição da
manifestação de inconformidade, ou mesmo posteriormente, mas antes de sua
apreciação e julgamento em primeiro grau (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972).
Intimada da decisão proferida (AR à fl. 39 dos autos) de logo, cuidou a Recorrente
de interpor competente recurso administrativo voluntário, no qual apenas repisa os fatos trazidos
em manifestação de inconformidade, exceto no fato de incluir ao final de seu recurso ponto sobre
a decisão recorrida, o que traslado (fls. 43/44):
Ocorre, Doutos Conselheiros Julgadores, que o juízo de 1° Instância julgou
IMPROCEDENTE o pleito da contribuinte, sob a alegativa de que a empresa não havia
instruído corretamente sua manifestação de inconformidade, haja vista não constarem
documentos importantes, tais como:
(i) Cópia da Inicial da Ação mandamental;
(ii) Aditar a manifestação com a sentença judicial do transito em julgado;
(iii) Juntar as planilhas demonstrativas da nova base de calculo da contribuição, ante a
inconstitucionalidade do §1° do art. 30 da Lei n° 9.718, de época já reconhecida pelo
STF, afim de se liquidar o crédito;
Ora Conselheiros, o processo judicial que consagrou o direito creditício da contribuinte
é público! A documentação requisitada pelo julgador de 1° Instância está integralmente
disposta nos autos do processo 0005092- 39.2006.4.01.3700.1 Conforme documentação
em anexo, o supracitado processo encontra-se arquivado com baixa definitiva, ou seja,
infelizmente, a contribuinte não conseguiu desarquiva-lo no prazo de 30 (trinta) dias do
presente recurso voluntário.
Uma vez desarquivado, a Recorrente poderá fazer cópia das peças requisitadas pelo
julgador de 10 Instancia e colacioná-las ao processo administrativo em epígrafe. A
contribuinte espera anexar a referida documentação até a data do julgamento do
presente Recurso.
No recurso voluntário trouxe a Recorrente a cópia da decisão liminar proferida no
mandado de segurança no 2006.37.005336-6, sem outros documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário se mostra tempestivo, atende ao teto de alçada das Turmas
Extraordinárias e demais requisitos formais, dessa forma o conheço.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900164/2011-31

Não tendo a Recorrente trazidos novos fatos, tampouco evidências acerca do
direito pleiteado, e por concordar com os fundamentos vazados na decisão da DRJ/FOR, que a
adoto como razões de decidir:
9. É que não há liquidez e certeza do crédito utilizado na compensação, tanto no
momento da apresentação da DCOMP (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), quanto por
ocasião do exame da compensação extintiva (art. 156, II, do CTN).
10. Com efeito, a DCOMP foi apresentada apenas com fulcro numa decisão judicial in
limine; precária, portanto, sendo a conduta do contribuinte terminantemente vedada
pelo art.
74, §12, “d”, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro
de 2004. Tal preceito chega a considerar não declarada a compensação fundada em
crédito decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado. Em outras
palavras, a DCOMP apresentada constituiria um inexistente jurídico, sendo írrita de
efeitos.
11. Entretanto, esta Turma têm, por razões de equidade, atenuado o rigor dessa regra, na
hipótese de superveniente trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte.
Na espécie, verifica-se que a decisão judicial se tornou definitiva em 24.04.2013. Sob
tais condições, autoriza-se a compensação requerida, mas o indébito tributário só resta
caracterizado na data em que a decisão passar em julgado (fls 31/32).1
12. Nada obstante, o contribuinte não instruiu adequadamente a sua inconformidade
contra o despacho decisório, ao deixar de: (i) anexar cópia da petição inicial da ação
mandamental (art. 16, V, do Decreto no 70.235, de 1972), (ii) aditar a manifestação de
inconformidade com a sentença judicial transitada em julgado e (iii) juntar
originalmente planilhas demonstrativas da nova base de cálculo da contribuição, ante a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, à época já reconhecida
pelo STF, a fim de se liquidar o crédito.
13. Diga-se mais: com o escopo de comprovar a certeza e liquidez do crédito
compensado, o requerente deveria ter instruído sua manifestação de inconformidade
com documentos que respaldassem seu pedido, uma vez que a Administração
demonstrou que o pagamento, pretensamente a maior, já havia sido utilizado para quitar
o próprio débito de contribuição no mês de apuração, tal como declarado em DCTF. É
assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo do direito creditório
incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 333, I, do CPC) e, em segundo lugar, o
momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da interposição da
manifestação de inconformidade, ou mesmo posteriormente, mas antes de sua
apreciação e julgamento em primeiro grau (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972).
14. Como nada disso se cumpriu, incerto e ilíquido se avulta o crédito utilizado, razão
pela qual se denega a homologação da compensação.
Isso porque como brilhantemente apontado pelo julgador de primeiro grau,
mesmo que existente o crédito lançado pela Recorrente em Per/Dcomp decorra de decisão
judicial, apenas a sua informação, por si só, não faz prova de sua existência.
Ora, o ônus de provar a higidez do crédito apontado em pedido de ressarcimento
e/ou de compensação é do contribuinte, e conferido pela legislação vigente, a saber:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
.............................................................................................................................................
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900164/2011-31

[omissis];
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
_____________________________________________________________________
Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
_____________________________________________________________________
Decreto no 7.574/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Ou seja, resta incontroverso a obrigatoriedade pelo contribuinte de demonstrar o
direito alegado, porquanto dominante na legislação vigente.
Destaco da decisão recorrida:
12. Nada obstante, o contribuinte não instruiu adequadamente a sua inconformidade
contra o despacho decisório, ao deixar de: (i) anexar cópia da petição inicial da ação
mandamental (art. 16, V, do Decreto no 70.235, de 1972), (ii) aditar a manifestação de
inconformidade com a sentença judicial transitada em julgado e (iii) juntar
originalmente planilhas demonstrativas da nova base de cálculo da contribuição, ante a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, à época já reconhecida
pelo STF, a fim de se liquidar o crédito.
Veja que a motivação do indeferimento da manifestação de inconformidade da
Recorrente, foi a ausência, especialmente de cópias da exordial do mandado de segurança, da
sentença judicial transitada em julgado e de planilha com os demonstrativos da nova base de
cálculo da contribuição para liquidação do crédito.
Imperioso destacar que a Recorrente, mesmo ciente da imprescindibilidade de tais
documentos, na fase recursal, sequer teve o cuidado de acostar tais provas ou outras que julgadas
primordiais para a elucidação dos fatos.
Em recurso, apenas aponta que o processo judicial é público, que tais peças
estariam disponíveis no sitio da Justiça Federal da Seção Judiciária de Maranhão e, por último
em razão do arquivamento do processo judicial, não seria possível carrear ao presente expediente
cópias das peças citadas no acórdão recorrido, mas que, quando desarquivado providenciaria
para, posteriormente anexá-las ao seu recurso voluntário.
Saliento, algumas questões deduzidas pela Recorrente a justificar a manutenção da
decisão recorrida.
Primeiro que no site da Justiça Federal da Seção Judiciária de Maranhão, ao
contrário do afirmado pela Recorrente, não há disponível para acesso ao público a íntegra do
processo judicial por se tratar de processo físico, vejamos:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900164/2011-31

Outro ponto importante, o recurso voluntário foi interposto pela Recorrente em
22/11/2013 e, pelo andamento da ação judicial, de fato, quando da interposição do presente
recurso o processo encontra-se arquivado, entretanto houve o seu desarquivamento em duas
oportunidades, no mês de fevereiro/2014, tendo sido a Recorrente intimada e, mesmo assim,
quedou-se inerte o que acarretou em novo arquivamento no mês subsequente. Ao depois, em
junho de 2016 o processo foi novamente desarquivado, colaciono parte do andamento1:

Em resumo, a Recorrente teve a oportunidade de anexar ao procedimento
administrativo as principais peças do processo judicial, principalmente, no que se refere ao
crédito discutido no Per/Dcomp, contudo, optou em permanecer silente.
Se não bastasse, ainda em torno do processo judicial, o mesmo está em fase de
cumprimento de sentença, portanto, apesar de ter a Recorrente logrado êxito no mandado de
segurança impetrando, observo na decisão de segunda instância (TRF1) que o valor passível de
compensação seria apurado após o trânsito em julgado:
O encontro de contas se fará após o trânsito em julgado, uma vez que a demanda
restou ajuizada já sob a égide do art. 170-A do CTN (REsp no 1.164.452/MG); sob o
crivo do Fisco, atendida a legislação vigente à época da compensação, conforme
entendimento do STJ (AgRg-EREsp no 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e
vincendas de contribuições previdenciárias (INSS) devidas pela impetrante, haja vista a

1
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=MA&proc=50923920064013700&seq_proc=2
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900164/2011-31

limitação contida no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que afirma
inaplicável o art. 74 da Lei no 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo
único, “a”, “b” e “c”, da Lei no 8.212/91.
Dito isso, estar-se diante de liquidação judicial ainda em curso, corroborando
reproduzo a última decisão proferida:
DESPACHO 1
Preliminarmente, remetam-se os autos à SECOT para manifestação acerca da conta
apresentada pela parte exequente (fl.423), bem como para elaboração de um novo
cálculo, com observância (1) dos parâmetros estabelecidos no título exequendo e
(2) do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com vistas a solucionar a
controvérsia travada em torno do valor exequendo.
Com os cálculos, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 dias,
manifestarem-se sobre a conta elaborada pela Contadoria Judicial. Em seguida,
retornem-se autos conclusos.
São Luís/MA, 17 de maio de 2019
(assinado digitalmente )
CLODOMIR SEBASTIÃO REIS
JUIZ FEDERAL - 3a VARA
Fazendo leitura dos referidos decisuns ainda não há como precisar o principal
objeto do mandado de segurança, como também se a Recorrente teria, ainda esfera judicial,
requerido compensação. Se sim, se há vinculação do pedido principal com algum Per/Dcomp
transmitido anteriormente ao mandado de segurança.
Outro questionamento, se o crédito do processo judicial – ainda em fase de
liquidação -, é objeto de compensação do Per/Dcomp, ora discutido. Isso dado que líquido e
certo o valor em discussão judicial plenamente cabível a restituição e compensação deve a
Recorrente lançar no Per/Dcomp o indébito como “crédito oriundo de ação judicial”, não tendo
no Per/Dcomp aqui tratado, tal informação.
Assim não vislumbro razão pela Recorrente em ver homologada a compensação
declarada no Per/Dcomp no 32378.21381.121107.1.3.047659, porque não evidenciado nos autos
a certeza e liquidez do crédito exigido.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário pela Recorrente, mas nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital